Tribunal: TJSP
Processo: 1002488-05.2017.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Improbidade Administrativa – Aquisição de diversos gêneros (alimentos, medicamentos, materiais escolares, de escritório, de construção) pelo Município de Bento de Abreu – Compra não precedida de licitação ou regular procedimento de dispensa – Dolo não comprovado – Prova testemunhal que atesta a inexistência de interferência da ré na escolha dos fornecedores – Conduta irregular, entretanto,

Ementa:
Improbidade Administrativa – Aquisição de diversos gêneros (alimentos, medicamentos, materiais escolares, de escritório, de construção) pelo Município de Bento de Abreu – Compra não precedida de licitação ou regular procedimento de dispensa – Dolo não comprovado – Prova testemunhal que atesta a inexistência de interferência da ré na escolha dos fornecedores – Conduta irregular, entretanto, ausente demonstração de dolo, má-fé, vantagem indevida do agente público, favorecimento de empresa determina ou prejuízo ao erário capaz de fundamentar o reconhecimento do ato como ímprobo – Sentença de procedência reformada – Recurso da ré provido.